Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-36.2022.8.11.0111
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000301-36.2022.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LEANDRO NESKE - CPF: 033.154.271-43 (APELADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO – FRAUDE EM AMBIENTE DIGITAL VINCULADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se justifica quando as provas constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo a prova pericial considerada desnecessária pelo juízo, nos termos do artigo 370 do CPC.

A legitimidade passiva
ad causam
da instituição financeira é evidente quando a fraude ocorre em ambiente digital sob sua gestão e controle, ainda que praticada por terceiros.

Configurada a relação de consumo, aplica-se o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço.

Fraudes praticadas no ambiente digital disponibilizado por instituição financeira configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, atraindo a aplicação da Súmula 479 do STJ.

O dano moral resta configurado em situações que extrapolam o mero aborrecimento, gerando ao consumidor angústia e necessidade de judicialização, sendo adequada a fixação de indenização no montante arbitrado, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposta por BANCO VOTORANTIM S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá que, nos autos da Ação de Reparação de Danos nº 1000301-36.2022.8.11.0111, ajuizada por LEANDRO NESKE,
julgou parcialmente procedente
o pleito exordial, nos seguintes termos:

“ Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO C/C TUTELA ANTECIPADA e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte requerida a RESTITUIR, de forma simples, à título de reparação de danos, o de valor de R$66.725,86 (sessenta e seis mil e setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos) (ID 80685920), referente à quitação do financiamento de veículo, do qual foi vítima de fraude, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação e a correção monetária a partir da data de lançamento desta sentença no sistema eletrônico.

Com supedâneo no princípio da causalidade, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído à causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.”

As razões recursais apresentadas pelo Banco Votorantim S. A. concentram-se na defesa de que houve cerceamento do seu direito de defesa e restou configurada a sua ilegitimidade passiva, além de argumentar pela ausência de responsabilidade, inexistência de dano moral e desproporcionalidade da indenização arbitrada.

Requer, assim, o acolhimento das preliminares ou a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões de Id. n.º 247910723. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara.

Inicialmente, faz-se necessário analisar as preliminares arguidas pelo banco recorrente.

Do alegado cerceamento de defesa

O apelante sustenta que houve cerceamento de defesa diante da ausência de produção de prova pericial para verificar as condições do boleto fraudulento e os sistemas de segurança da plataforma digital utilizada pelo apelado.

Contudo, não se verifica razão para acolher tal preliminar.

A prova documental carreada aos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia. O comprovante do pagamento e os elementos constantes na comunicação entre as partes, via WhatsApp, evidenciam a ocorrência da fraude. A responsabilidade, neste caso, decorre da teoria do risco do empreendimento, sendo objetiva, conforme previsto no artigo 14 do CDC.

Além disso, o magistrado de origem detém discricionariedade para indeferir provas consideradas inúteis ou protelatórias, nos termos do artigo 370 do CPC, não sendo possível constatar prejuízo ao exercício do contraditório ou da ampla defesa.

Assim, rejeito a preliminar.

Da ilegitimidade passiva ad causam

Alegou o apelante ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, argumentando que a fraude foi praticada por terceiros alheios à sua esfera de controle e que o boleto fraudulento não foi emitido por seu sistema oficial.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraudes realizadas no ambiente de suas operações digitais, conforme a Súmula 479. Ainda que o ato fraudulento tenha sido praticado por terceiro, a falha na segurança do sistema utilizado para intermediação financeira configura fortuito interno, intrínseco à atividade bancária.

Portanto, sendo o BANCO VOTORANTIM S.A. o responsável pela disponibilização da plataforma onde se originou o contato fraudulento, resta configurada a legitimidade para responder pelos danos causados ao consumidor.

Rejeito, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Prosseguindo, quanto ao mérito, a análise acerca da responsabilidade do apelante está amparada nos mesmos fundamentos já delineados, sendo aplicável o artigo 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.

Isso porque considerando o contexto em que se deu a emissão do boleto fraudulento (plataforma oficial do banco), a parte autora\apelada foi levada a acreditar que o mesmo era verdadeiro. Com efeito, os pagamentos foram realizados de boa-fé e, ao que tudo indica, a instituição financeira falhou com o dever de segurança, pois foram utilizadas as mesmas informações de contato e dados que levaram o requerido a quitar outras parcelas.

Como cediço, é entendimento do c. STJ por meio da Súmula de n.º 479, que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

Para melhor elucidação, colaciono trecho das mensagens trocadas, por meio das quais é possível verificar que mediante a apresentação do cpf todos os demais dados relativos ao contrato de financiamento foram localizados pelo terceiro fraudador e utilizados para gerar o “boleto de quitação”.

Desses documentos ressai que o apelado utilizou os canais de atendimento disponibilizados no sítio eletrônico do apelante para fazer contato com a instituição financeira, com efeito, não há como atribuir culpa exclusiva do consumidor.

A toda evidência, portanto, o recorrido não tinha como saber que o documento era produto de fraude, pois trazia os dados do credor e o número do contrato de financiamento, sendo impossível afastar a responsabilidade da instituição financeira, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade por ela desenvolvida.

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO BANCÁRIO – CDC – PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO POR PESSOA ESTRANHA À LIDE – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ – FORTUITO INTERNO CONFIGURADO – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, nos termos da Sumula 479 do STJ. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, at
entando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros moratórios flui a partir da citação.” (TJ-MT 10003346820198110034 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 88 DO CDC – GOLPE DO BOLETO FALSO – QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – DANO MATERIAL – COMPENSAÇÃO DO VALOR E EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ORIGINAL – CABIMENTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 884 E 885 DO CC – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO. A teor do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relação de consumo, descabe a denunciação à lide, sendo possível, caso necessário, a ação de regresso. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica discutida, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se adequado ao caso concreto, não merece redução. Retornando as partes ao status quo ante, mostra-se que a quantia paga pelo autor seja devolvida e/ou compensada, sob pena de enriquecimento sem causa. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros moratórios flui a partir da citação. Inteligência do artigo 405 do CC.
” (TJ-MT - AC: 10325494220208110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

A fraude decorreu de falhas no ambiente digital vinculado ao banco apelante, sendo clara a vinculação entre o evento danoso e a atividade por ele desenvolvida.

Quanto ao dano moral,
devem os fornecedores ser responsabilizados em razão do risco da atividade, de modo que a ausência de solução administrativa e de restituição do valor pago ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, configurando hipótese de dano moral indenizável.

Neste sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal,
in verbis:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - BOLETO FRAUDADO – PAGAMENTO EFETUADO - RECLAMADA PAGSEGURO COMO BENEFICIÁRIA DO PAGAMENTO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(TJ-MT 10013801120218110006 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 08/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/08/2022).”

Ao sopesar esses fatores, tenho que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025